Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sociedade limitada é instituto jurídico próprio, com personalidade jurídica autônoma em relação aos sócios, ainda que tenha caráter unipessoal, conforme autoriza o art. 1.052, §§ 1o e 2o do Código Civil.
2. Tratando-se de sociedade de responsabilidade limitada, a empresa executada tem personalidade jurídica e patrimônio distinto de seus sócios, de modo que a inclusão do sócio no polo passivo da execução só pode se dar em caso de desconsideração da personalidade jurídica.
3. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender e, somente após a conclusão desse incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide.
3.1. Assim, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e citação de seu sócio para que ele possa se defender, correta a decisão que indeferiu o pedido da inclusão imediata do sócio no polo passivo da lide.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.